Tribunal: TJPA
Processo: 0006987-61.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006987-61.2018.8.14.0097

APELANTE: LUCAS VICTOR RAMOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LUCAS VICTOR RAMOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou, com base no veredicto do Tribunal do Júri, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VII c/c art. 14, II, do CP), e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), ambas em regime inicial fechado. O Conselho de Sentença absolveu o réu em relação a duas das três vítimas inicialmente indicadas, reconhecendo a tentativa de homicídio apenas contra o policial Richard Cleb Cardoso Lira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, em relação à tentativa de homicídio; (ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa e à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que exige evidente dissociação entre o veredicto e os elementos probatórios, de modo a violar a lógica do conjunto fático apresentado.

O veredicto condenatório encontra respaldo nos depoimentos firmes, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório do policial militar vítima, corroborados por outros agentes de segurança presentes na operação, os quais relataram que o réu efetuou disparos de arma de fogo durante o confronto.

A ausência de laudo pericial não invalida a materialidade delitiva, uma vez que outros elementos probatórios — como auto de exibição e apreensão, laudo de eficácia da arma e testemunhos — são suficientes para comprovar a tentativa de homicídio, especialmente em se tratando de tentativa branca ou incruenta.

A absolvição quanto a duas das vítimas não compromete a coerência do veredicto, pois os jurados possuem liberdade para valorar diferentemente condutas praticadas em contextos simultâneos, desde que haja suporte probatório para a distinção.

A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, sendo proporcional a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos, posteriormente reduzida em 1/3 pela tentativa, dada a quase consumação do delito.

A fixação da pena pelo porte ilegal de arma de fogo também observou os critérios legais, com pena-base superior ao mínimo legal, diante das mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e regime inicial fechado justificado pela reincidência e gravidade concreta das condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada por suposta contrariedade à prova dos autos quando houver elementos mínimos que sustentem a versão acolhida pelos jurados.

A ausência de laudo pericial não invalida a comprovação da materialidade em crimes tentados, quando suprida por provas testemunhais e documentais idôneas.

A dosimetria da pena pode ultrapassar o mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas.

A fração de redução pela tentativa pode ser fixada de forma inferior ao máximo legal, quando demonstrada a alta reprovabilidade da conduta e a proximidade da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 33, § 2º, “a”, 121, § 2º, VII, e 14, II; CPP, arts. 593, III, “d”, e 158; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.670/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 26.03.2025; STJ, AREsp n. 2080158/CE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ 22.06.2022; STJ, AREsp n. 2406486, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 21.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucas Victor Ramos Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou, com base no veredicto do Conselho de Sentença, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso VII c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), e no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), fixando-se, respectivamente, as penas definitivas de 12 (doze) anos de reclusão e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado.

Na origem, a ação penal foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando ao acusado a tentativa de homicídio qualificado praticada contra três policiais militares, em razão da função por eles exercida, em contexto de confronto armado durante operação policial na cidade de Santa Bárbara do Pará, além do crime de porte ilegal de arma de fogo.

O Conselho de Sentença, reunido em sessão plenária, acolheu parcialmente a tese defensiva, absolvendo o acusado em relação aos policiais Denison Tiago Dias Teixeira e Lenno Felipe Mendes de Andrade, mas reconhecendo a tentativa de homicídio apenas contra o policial Richard Cleb Cardoso Lira. O mesmo veredicto foi dado quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Em suas razões recursais (ID 21571609), a defesa técnica sustenta, preliminarmente, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. No mérito, alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, defendendo a absolvição com base no art. 593, III, “d”, do CPP. Argumenta que inexistem provas idôneas da tentativa de homicídio contra a vítima Richard Lira, inexistindo perícia de local de crime ou exame de corpo de delito que evidencie disparos contra os policiais. Destaca que a condenação se baseou exclusivamente nas palavras dos próprios agentes supostamente vitimados, e que, sob as mesmas circunstâncias, o recorrente foi absolvido quanto às outras duas vítimas, o que revela contradição insuperável e ausência de prova suficiente. Requer, ao final, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta, especialmente na primeira e terceira fases da dosimetria, com aplicação mais benéfica da causa de diminuição da tentativa.

Em contrarrazões (ID 21571613), o Ministério Público sustenta a plena regularidade e legalidade da decisão condenatória, afirmando que o Conselho de Sentença agiu com base em provas legitimamente produzidas, incluindo os relatos consistentes das vítimas em plenário e laudos técnicos. Invoca o princípio da soberania dos veredictos do júri popular (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88), enfatizando que a existência de prova mínima já justifica a manutenção do julgamento. Defende, ainda, a adequação da dosimetria aplicada na sentença, inclusive quanto à fração de 1/3 na causa de diminuição pela tentativa, diante da alta reprovabilidade da conduta, da proximidade do resultado e do iter criminis percorrido pelo acusado.

O parecer do Ministério Público de Segundo Grau, lavrado pela Procuradora de Justiça ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, aduzindo que não se vislumbra violação ao conjunto probatório ou vícios formais que justifiquem a anulação da decisão do Conselho de Sentença. Reforça a higidez do julgamento do Tribunal do Júri e a regularidade da dosimetria, reputando adequadas as penas cominadas na sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUCAS VICTOR RAMOS SILVA contra a sentença que o condenou, com fundamento no veredicto do Conselho de Sentença, às penas de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), fixando-se o regime inicial fechado para o cumprimento de ambas as reprimendas.

Sustenta a Defesa, em suma, que o veredicto condenatório é manifestamente contrário às provas dos autos, notadamente quanto ao crime de tentativa de homicídio em desfavor do policial militar Richard Cleb Cardoso Lira. Assevera que não há nos autos prova técnica pericial que comprove os disparos atribuídos ao recorrente, nem tampouco exame de corpo de delito, sendo a condenação calcada exclusivamente nos depoimentos das supostas vítimas, os quais, no entender da Defesa, carecem de isenção e idoneidade. Aduz, ainda, a incongruência entre a absolvição relativa aos demais policiais e a condenação por idêntica conduta direcionada a apenas um dos agentes.

No mais, impugna a dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase, e pleiteia a aplicação mais benéfica da causa de diminuição de pena referente ao crime tentado.

Passo à análise.

II.I – DA DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, cumpre afastar a nulidade por veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.

Trata-se da hipótese prevista no art. 593, III, “a” a “d” do Código de Processo Penal, onde a defesa argumenta que inexistem elementos de prova suficientes a justificar o édito condenatório do apelante.

Contudo, não assiste razão à tese defensiva.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

O conjunto de provas, especialmente os depoimentos prestados pelas vítimas e policiais militares envolvidos na diligência, ratificados em juízo e em plenário, apresentam suporte fático suficiente à conclusão adotada pelo Conselho de Sentença. Ressalte-se que o depoimento das vítimas, quando firme, coerente e harmônico com os demais elementos do processo, possui plena força probante, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório.

O policial militar Richard Cleb Cardoso Lira foi categórico ao afirmar que foi alvo de disparos de arma de fogo efetuados pelo réu, identificado como "Neguinho", durante operação policial no bairro Xirizal, ocasião em que a guarnição foi recebida a tiros.

A versão foi confirmada por outros policiais, corroborando a narrativa acusatória e legitimando a escolha dos jurados, nos moldes do princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88).

A existência de contradições entre a absolvição quanto a dois dos policiais e a condenação por tentativa de homicídio em relação a apenas um deles não infirma, por si só, a validade da decisão.

Os jurados têm ampla liberdade para valorar a prova de forma discricionária, podendo optar por uma versão em detrimento de outra, desde que amparados por elementos mínimos nos autos.

Portanto, as provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e os laudos periciais, demonstram a existência do crime e indicam, de forma suficiente, a autoria atribuída ao apelante.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

No mais, no que tange a alegada ausência de laudo pericial, esta em nada impede o reconhecimento da materialidade do crime, quando a ausência é
suprida por outros meios probatórios idôneos e fartos, produzidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA BRANCA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PROVAS INDIRETAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão monocrática que não conheceu da impetração, mas concedeu habeas corpus de ofício para anular o julgamento do Tribunal do Júri, absolvendo os réus da prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, ao fundamento de ausência de materialidade delitiva, decorrente da falta de exame de corpo de delito.

2. O Parquet sustenta que a ausência do exame de corpo de delito não comprometeu a demonstração da materialidade delitiva, pois suprida por outros elementos probatórios idôneos, tais como os depoimentos testemunhais e o auto de exibição e apreensão, corroborados por laudos periciais de eficácia de arma de fogo e munições apreendidas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do exame de corpo de delito compromete a demonstração da materialidade delitiva em casos de tentativa de homicídio qualificado, quando suprida por outros meios probatórios.

4. Há também a questão de saber se, em casos de tentativa branca ou incruenta, o exame técnico é imprescindível para comprovar a materialidade.

III. Razões de decidir

5.
A ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios probatórios, desde que produzidos sob o crivo do contraditório, capazes de evidenciar a ocorrência do fato criminoso.

6. Em casos de tentativa branca ou incruenta, a ausência de vestígios materiais não inviabiliza a comprovação do dolo e da execução do ato criminoso, bastando a conjugação de elementos circunstanciais aptos a demonstrar o intento criminoso e a execução inicial do delito.

7.
No caso, os elementos probatórios, como o auto de exibição e apreensão e os depoimentos de testemunhas oculares, são suficientes para demonstrar a materialidade e o dolo delitivo
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo provido para não conhecer do habeas corpus e restabelecer a condenação dos réus pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Tese de julgamento: "1. A ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos, desde que produzidos sob o crivo do contraditório
. 2. Em casos de tentativa branca ou incruenta, o exame técnico não é imprescindível para comprovar a materialidade delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 908.316/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 156.163/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2021.

(destaquei) (STJ, AgRg no HC n. 912.670/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 26/3/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial, mantendo a medida de internação imposta ao recorrente por ato infracional análogo ao delito de tentativa de homicídio, sem reconhecimento de nulidade pela ausência de laudo pericial.

2. O Tribunal de origem manteve a sentença de internação, considerando que a materialidade do ato infracional foi comprovada por outras provas nos autos, como a ficha de atendimento médico de emergência e prova oral, apesar da ausência de laudo pericial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo pericial em ato infracional análogo a crime que deixa vestígios, como a tentativa de homicídio, acarreta nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte Superior admite a comprovação indireta da materialidade do ato infracional, quando há desaparecimento dos vestígios, não sendo a ausência de laudo pericial causa de nulidade.

5. A existência de outras provas nos autos, como laudo médico e a prova oral, é suficiente para demonstrar a materialidade do ato infracional, afastando a alegação de nulidade.

6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de laudo pericial não acarreta nulidade da sentença quando a materialidade do ato infracional é comprovada por outras provas nos autos. 2. A revisão de decisão que reconhece a materialidade com base em provas indiretas é vedada pela Súmula 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 334.953/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.683.162/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 01.09.2020.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.835/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática do crime pelo qual foi condenado o apelante, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

II.II – DA DOSIMETRIA DA PENA.

1. Pena pelo crime do art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, do CPB (tentativa de homicídio qualificado)

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Tal análise mostra-se devidamente fundamentada.

A culpabilidade foi corretamente agravada diante da conduta extremamente audaciosa e desafiadora à ordem pública, ao atacar agente policial armado em serviço. Os antecedentes foram valorados negativamente com base em certidão criminal indicando condenação anterior por crime doloso contra a vida. Os motivos e as circunstâncias também se mostram reprováveis, pois evidenciam a intenção de manter a atividade delitiva mediante o uso de violência contra a autoridade pública.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, reduzindo a pena em 1/3, em razão da tentativa. A fração de redução se mostra proporcional diante do iter criminis quase completo, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença e destacado pelo Ministério Público em parecer de 2º grau, pois a vítima só não foi atingida por erro de pontaria e pronta reação da guarnição.

Fixada, portanto, a pena definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
.

2. Pena pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo)

As circunstâncias judiciais foram analisadas em parâmetros semelhantes, com valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime, fixando-se a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na ausência de agravantes ou atenuantes e causas modificadoras, fixou-se a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3. Regime inicial e outros efeitos

Diante das penas aplicadas e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial fechado está de acordo com os critérios legais (art. 33, §2º, alínea “a”, do CP). A negativa do direito de recorrer em liberdade também se justifica pela manutenção da prisão preventiva e pela gravidade concreta da conduta.

Sem a necessidade de reparos.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, uma vez que o caso concreto justifica a reprimenda base e todo o cálculo de pena, não há que se falar em reforma e redução, vez que em estrita obediência aos ditames legais.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DELITO DO ART. 317 DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte Superior em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

7. O réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

8. A Corte regional entendeu, no caso, pelo aumento da pena base em 15 meses, um incremento de pena de 7 meses e 15 dias para cada circunstância judicial valorada negativamente, quantidade equivalente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao crime do art. 317, do Código Penal, sem destoar, portanto, da orientação jurisprudencial do STJ. (...)

11. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Dessa forma, não procedem os pleitos das defesas e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026